Tribunal: STF
Processo: Rp 1399
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-09
Data de publicação: 1987-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS REFERENTES A PESSOAL DE SERVIÇO PÚBLICO ENVOLVENDO A
REESTRUTURAÇÕES, ENQUADRAMENTOS, VINCULAÇÕES ENTRE CATEGORIAS
FUNCIONAIS.
MEDIDA CAUTELAR.
TENDO-SE COMO EXISTENTES OS PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO
DA MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDA NA REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, E ELA
DEFERIDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
CASOS SIMILES.
A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO SIGNIFICA PREJULGAMENTO OU EXAME EM
PROFUNDIDADE DOS TEMAS SUSCITADOS, MAS TÃO SÓ A VERIFICAÇÃO DOS
PRESSUSPOSTOS QUE A JUSTIFIQUEM, SEGUNDO OS CRITÉRIOS QUE TEM SIDO
ADOTADOS.
NÃO CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM RELAÇÃO A UMA DAS LEIS OBJETO
DA REPRESENTAÇÃO (A DE N. 1139-87), POSTO QUE, EM RELAÇÃO A ELA,
NÃO SE TEM COMO INCIDENTES OS PRESSUPOSTOS QUE A POSSIBILITARIAM.